Tribunal: TJSP
Processo: 0000150-07.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 16,5 gramas de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão dos acusados por ocasião do flagrante. Retratação judicial do réu e confissão parcial da corré, que isentou o companheiro de responsabilidade e assumiu sozinha a autoria. Negativa isolada. Versão defensiva infirmada pelo

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 16,5 gramas de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão dos acusados por ocasião do flagrante. Retratação judicial do réu e confissão parcial da corré, que isentou o companheiro de responsabilidade e assumiu sozinha a autoria. Negativa isolada. Versão defensiva infirmada pelo depoimento dos guardas municipais que realizaram a apreensão do entorpecente em poder da ré e o dinheiro com o acusado. Condenação mantida. PENA. Elevação da base por conta da natureza e nocividade do entorpecente. Redução para 1/6. Incidência da agravante da reincidência em desfavor de PRISCILA. Acréscimo de 1/6. Pena concretizada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 583 dias-multa. Incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em favor de HENRIQUE no redutor máximo. Concretização em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Admissibilidade. Requisitos atendidos. Regime fechado substituído pelo aberto. Apelos defensivos parcialmente providos para esses fins.